Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-64.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006012-64.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA REIS - CPF: 049.574.961-37 (RECORRENTE), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONFISSÃO DA CONTRATAÇÃO – TESE DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – DÉBITOS REFERENTE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE DISCIPLINAS QUE EXTRAPOLAM A CARGA HORÁRIA PREVISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONFISSÃO DA CONTRATAÇÃO – CONFISSÃO DA CONFIRMAÇÃO DA GRADE DE DISCIPLINAS – TESE DE INDUÇÃO A ERRO – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – GRADE DE DISCIPLINAS EXPRESSAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO – ACEITE DIGITAL – PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Diante da confissão da contratação e confissão do consumidor que efetuou o devido aceito, na forma digital, quanto à grade de disciplinas, não pode invocar o alegado erro na contratação, pois assim como os demais meses, foi o responsável por aderir à contratação e chancelar o plano de disciplinas, tal como confessado.

O contrato com aceite digital, quando confessado, serve como meio de prova, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil, pois os fatos admitidos no processo como incontroversos carecem de prova.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas, razão por que descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial porque o magistrado entendeu “demonstrada, sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, não há que se falar em cobrança indevida de valores de mensalidades e serviços educacionais por parte da instituição de ensino Ré”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Ainda, opino por revogar a tutela antecipa alhures deferida.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que fora induzido a erro ao confirmar a grade de disciplinas.

Alegou que “a confirmação da carga horária é realizada pelo próprio aluno, em ambiente totalmente virtual, sem contar com o auxílio de nenhum preposto da Requerida”, bem como que apesar de “haver a confirmação da grade de disciplinas pelo aluno, o Autor foi induzido a erro, contratando 90 (noventa) horas além daquelas que era objeto de contrato”.

Argumentou que “sequer pode pagar pelas disciplinas extras, o que pode ser facilmente constatado por ser beneficiário do FIES”, bem como que “o Autor possui emprego fixo em horário comercial, e para complementar sua parca renda, ainda trabalha de forma autônoma, à noite e aos finais de semana e feriados, como cantor em restaurantes, casas noturnas e festas particulares, demonstrando que sequer teria tempo para cursar disciplinas extras”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que que o recurso deve ser desprovido porquanto a questão posta a julgamento consiste em averiguar eventual vício no consentimento, pois a contratação é fato confessado e, portanto, não depende de comprovação.

A comprovação de vício no consentimento é ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não restou comprovado, mesmo porque assumiu que é o responsável por confirmar o quadro de disciplinas, como sempre fez.

Diante da confissão da contratação e confissão do consumidor que efetuou o devido aceito, na forma digital, quanto à grade de disciplinas, não pode invocar o alegado erro na contratação, pois assim como os demais meses, foi o responsável por aderir à contratação e chancelar o plano de disciplinas, tal como confessado.

O contrato com aceite digital, quando confessado, serve como meio de prova, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil, pois os fatos admitidos no processo como incontroversos carecem de prova.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Com efeito, havendo celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas, razão por que descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021